Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A expedição de certidão para protesto não se restringe à fase de Cumprimento de Sentença. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se de forma subsidiária à execução as normas alusivas ao Cumprimento de Sentença. Precedentes deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e provido.